Tribunal: TCU
Processo: 008.598/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 962/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por ARS Instalação e Manutenção Ltda. (CNPJ: 20.182.641/0001-11), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2023, sob a responsabilidade de Instituto Nacional do Semiárido (INSA), cujo objeto é a prestação de serviços de manutenções preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos condicionadores de ar e de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de câmaras frias, suprindo demanda do INSA, no Município de Campina Grande (PB), incluindo materiais de limpeza e reposição de peças; Considerando que a representante se insurge contra a suposta inaptidão da empresa vencedora do PE 2/2023 (Wagner Vieira Silva - CNPJ 29.900.866/0001-30) para executar o objeto licitado, pois os atestados de capacidade técnica (ACTs) apresentados pela referida pessoa jurídica teriam conteúdos inconsistentes e não se prestariam a comprovar a capacidade técnico-operacional mínima requisitada no edital; Considerando que a empresa vencedora do certame percebeu de órgãos e entidades públicas federais (Hospital da Guarnição de Natal, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Comando da 7a Brigada de Infantaria Motorizada), no exercício de 2022, o montante de R$ 93.267,94, relacionados a contratos dispostos nos ACTs emitidos por aqueles entes públicos e apresentados no PE 2/2023 (peça 4, p. 51-54); Considerando que referido valor representa 83,27% do que foi homologado para a contratação em análise, que é de R$ 112.000,00 (peça 8), evidenciando, dessarte, a mínima capacidade técnico-operacional para executar o serviço contratado por meio do PE 2/2023; Considerando a baixa materialidade do volume dos recursos federais envolvidos na contratação decorrente do PE 2/2023 (R$ 112.000,00) e a inexistência nos autos de indícios de prejuízo aos cofres públicos, uma vez que o órgão contratante selecionou a proposta mais vantajosa ofertada no certame; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar os fatos noticiados como de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar o Instituto Nacional do Semiárido e a representante acerca da prolação do presente Acórdão; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, in fine, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.598/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Semiárido. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: ARS Instalação e Manutenção Ltda. (CNPJ: 20.182.641/0001-11) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Danilo Soares Leite, representando Arilson da Silva Santana - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.